Tribunal: TJBA
Processo: 0564523-58.2014.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0564523-58.2014.8.05.0001.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

EMBARGADO: ELEZITA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NELSON MOREIRA DO SACRAMENTO FILHO, MARCO ANTONIO DE CARVALHO VALVERDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELO ART. 1.022 DO CPC-2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA CONSTANTE DA DECISÃO EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração n.
0564523-58.2014.8.05.0001
.1.EDCiv
, opostos contra Acórdão proferido em sede de Apelação Cível n.
0564523-58.2014.8.05.0001
, tendo como
Embargante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
, e, como Embargada,
ELEZITA JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar os presentes embargos de declaração,
mantendo, na íntegra, o Acórdão embargado
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça